Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726661-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO BARBOSA GOIS, EVANIO BARBOSA GOIS, ELIANE DANTAS DE GOES OLIVEIRA, JOSE BARBOSA NETO, JOSEFA ELIANETE DANTAS GOES, EDLA BARBOSA DANTAS GOIS, ESPÓLIO DE EDNA BARBOSA DANTAS DE GOIS AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Considerando o deferimento do requerimento de alvará de levantamento para pagamento de tributos nos autos de origem, tendo as partes inclusive apresentado esboço de partilha amigável, o qual estaria em vias de homologação, manifestem-se os recorrentes sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de 5 (CINCO) DIAS. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator